Tribunal: STF
Processo: AI 282365
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      É afeta à interpretação de normas infraconstitucionais a
discussão em torno da autenticação de peças que formam o agravo de
instrumento.
2.      Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.